Tribunal: TJDFT
Processo: 0723718-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723718-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACA DE MARIA CARVALHO BARROS, GARDENIA MARIA CARVALHO BARROS AGRAVADO: KENNEDY CARVALHO DAS NEVES, CARLOS DAVID ALMEIDA MACEDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRAÇA DE MARIA CARVALHO BARROS e GARDÊNIA MARIA CARVALHO BARROS contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0709977-16.2022.8.07.0007. A parte recorrente, por meio da petição de ID 37389469, requer a desistência do presente agravo. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator